Tribunal: TJSP
Processo: 1050464-61.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 dos Repetitivos do E. Superior Tribunal de Justiça. TEMA 810 de Repercussão Geral do E. Supremo Tribunal Federal.
1. Ação relacionada à revisão da base de cálculo do adicional por tempo de serviço denominado sexta-parte.
2. Acórdão em conformidade com os entendimentos firmados pelo C. STF no Tema 810 de Repercussão Geral, e pelo STJ no Tema 910 dos

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 dos Repetitivos do E. Superior Tribunal de Justiça. TEMA 810 de Repercussão Geral do E. Supremo Tribunal Federal.
1. Ação relacionada à revisão da base de cálculo do adicional por tempo de serviço denominado sexta-parte.
2. Acórdão em conformidade com os entendimentos firmados pelo C. STF no Tema 810 de Repercussão Geral, e pelo STJ no Tema 910 dos Repetitivos.
Manutenção do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567084
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1050464-61.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelado ADEMIR
MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelante SÃO PAULO PREVIDENCIA SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o acórdão,
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1050464-61.2014.8.26.0053 -Voto no 12828
2
Voto n° 12828
Apelação / Reexame Necessário no 1050464-61.2014.8.26.0053
Apelante: São Paulo Previdência SPPREV
Apelados: Ademir Moreira e outros
Origem: 11a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
MM.(a) Juiz(a): Anderson Suzuki
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 dos Repetitivos
do E. Superior Tribunal de Justiça. TEMA 810 de
Repercussão Geral do E. Supremo Tribunal Federal.
1. Ação relacionada à revisão da base de cálculo do
adicional por tempo de serviço denominado sexta-parte.
2. Acórdão em conformidade com os entendimentos
firmados pelo C. STF no Tema 810 de Repercussão Geral,
e pelo STJ no Tema 910 dos Repetitivos.
Manutenção do julgado.
Trata-se de reexame necessário e de recurso de apelação
interposto pela São Paulo Previdência SPPREV em face da r. sentença de fls.
124/137, que julgou procedente a demanda, condenando a ré ao cálculo da
sexta-parte dos autores com a incidência sobre todas as verbas efetivamente
recebidas, salvo as eventuais, bem como o pagamento de diferenças,
acrescido de correção monetária prevista na Lei Federal n. 11.960/2009 até
25.03.2015, e, após, o índice IPCA-E, e juros de mora conforme art. 1o-F da
Lei 9.494/97 diante do entendimento do STF no RE n. 863.423.
O acórdão de fls. 172/186 deu provimento ao reexame
necessário e ao recurso da ré, para excluir da base de cálculo da sexta-parte os
adicionais de mesma natureza. Em relação aos juros de mora e à correção
monetária, assim determinou:
No que respeita à correção monetária, a r. sentença não comporta
reparo, diante do reconhecimento da inconstitucionalidade parcial
"por arrastamento" do artigo 5o da Lei no 11.960, de 29 de junho
de 2009, justamente quanto ao "índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança" (STF, ADIs no 4.357 e 4.425).
Anota-se que a modulação, em 25/03/2015, dos efeitos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1050464-61.2014.8.26.0053 -Voto no 12828
3
julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 refere-se exclusivamente aos
precatórios e requisitórios expedidos, uma vez que o art. 1o-F da
Lei no 9.494/1997 (com redação dada pela Lei no 11960/09) não foi
objeto de pronunciamento pelo Supremo Tribunal Federal e será
analisado na Repercussão Geral no 810, que trata da validade da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as
condenações impostas à Fazenda Pública em processos de
conhecimento, como no caso dos autos. Tal entendimento deriva da
interpretação conferida aos próprios fundamentos da declaração
de inconstitucionalidade firmada nas citadas ADI's. A declaração
de invalidade da disposição legal, tal como posta até agora (ou
seja, antes do julgamento da Repercussão Geral mencionada), não
admite ficções que nos levem a cindir o que se afigura inseparável:
se a Taxa Referencial não é capaz de recompor a inflação para
precatório já expedido, não pode sê-lo para a dívida fazendária
que ainda não foi objeto de requisição. Ao STF caberá fazer
eventuais disjunções ao apreciar a Repercussão Geral. Por ora,
vale a inconstitucionalidade declarada e sua eficácia vinculante.
Consigne-se não haver, nesta decisão, qualquer violação à
cláusula de reserva de plenário, mas mero exercício de
interpretação da decisão de inconstitucionalidade emanada pelo
STF em sede de controle concentrado. A decisão, ao dar eficácia
ao entendimento firmado pela mais alta Corte de Justiça, presta
deferência ao princípio da hierarquia entre os órgãos do Poder
Judiciário.
Inconformada, a ré interpôs o recurso extraordinário de
fls. 188/197 e o recurso especial de fls. 198/211.
Tendo em vista o julgamento do REsp n. 1.495.146/MG
Tema n. 905 e RE n. 870.947/SE Tema 810, os autos foram devolvidos a
esta Turma Julgadora, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do
Código de Processo Civil (fls. 234/236 e 237/238).
FUNDAMENTOS E VOTO.
O acórdão de fls. 172/186 não alterou a r. sentença de fls.
124/137, que determinou a aplicação dos juros de mora na forma da Lei no
11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua entrada em vigor, contados a
partir da citação (RE 863.423 do STF), e da correção monetária com o índice
IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1050464-61.2014.8.26.0053 -Voto no 12828
4
Desse modo, o entendimento adotado já observou o
pronunciamento do E. Supremo Tribunal Federal no Tema n. 810 da
Repercussão Geral, que trata da validade da correção monetária incidentes
sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, no qual foram fixadas as
seguintes teses, nos termos do voto do Relator, e que devem ser observadas
no caso em tela:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
(grifei)
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
(grifei)
De outro turno, o C. Superior Tribunal de Justiça, na
apreciação do Tema n. 905 dos Repetitivos, também enfrentou a questão da
aplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária,
remuneração do capital e compensação da mora, no qual foram fixadas as
seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1050464-61.2014.8.26.0053 -Voto no 12828
5
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes
de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à
taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1050464-61.2014.8.26.0053 -Voto no 12828
6
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCAE; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no
que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela
qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
de
natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês
(art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo
previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora,
de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda
Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
Ante o exposto, nos termos do art. 1.040, II, do CPC,
VOTO PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO.
Oportunamente, restituam-se os autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora